Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado que busca a concessão de indulto com base no art. 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023.
2. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, sob o fundamento de que a condenação se deu por crime e contravenção penal praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se a vedação prevista no art. 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança crimes cometidos em contexto de violência doméstica, ainda que não tipificados na Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 1o, inciso XIV, veda expressamente a concessão de indulto para crimes de violência contra a mulher constantes na Lei n. 11.340/2006 e em outras legislações específicas.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem interpretado a norma de forma extensiva, incluindo na vedação todos os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, independentemente de sua tipificação específica.
6. No caso concreto, o agravante foi condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) praticados contra sua esposa, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, o que caracteriza o contexto de violência doméstica e impede a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido.